Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS. TERMO DE INÍCIO. CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A procuração que visa o demandante anular foi outorgada no ano de 2002, de modo que o negócio jurídico unilateral ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916 e de acordo com as suas normas deve ser avaliada a pretensão de sua nulidade por simulação.
2. Determinava o Código Civil de 1916, em seu art. 178, § 9o, V, que o prazo era de 04 (quatro) anos para o exercício da ação de anulação de negócio jurídico no caso de erro, dolo, simulação ou fraude, tendo seu início no dia em que se realizar o contrato, o que não foi observado pelo autor.
3. Apelação conhecida e não provida.